Tribunal: STF
Processo: Rcl 87647
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Josilene de Oliveira Sousa e Outro(a/s) alegam ter a Quarta Turma Recursal de Fazenda Pública do Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Estado de São Paulo aplicado indevidamente, no Processo n. 1036761-90.2024.8.11.0001, o verbete vinculante n. 4 da Súmula. 



    Afirmam terem ingressado com ação requerendo o pagamento da diferença do adicional de insalubridade, uma vez que a base de cálculo adotada no âmbito do Município de Jundiaí tem sido o salário mínimo, e não o vencimento do servidor público. 



    Relata ter a sentença julgado procedente o pedido, reconhecendo que a Lei nº 11.350/2006, por força do art. 198, § 5º, da CF, é a norma federal aplicável, preenchendo o vácuo legislativo e superando a inconstitucionalidade (Súmula Vinculante 4) do uso do salário mínimo.



    No entanto, a 2ª Turma Recursal de Fazenda Pública do Colégio Recursal de São Paulo reformou a sentença e deu provimento ao recurso do Município. O acórdão afastou a norma federal específica (Lei 11.350/06), invocando a autonomia municipal e determinando a aplicação da CLT (art. 192) e a manutenção do salário mínimo como base de cálculo, sob o pretexto de que o Judiciário não poderia alterá-la.



    Foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto, bem como negou-se provimento ao agravo interno.



    Pede a cassação do acórdão reclamado, determinando-se a fixação do vencimento básico dos servidores como base de cálculo para fins de adicional de insalubridade.



    É o relatório. Decido.



    2. Assiste razão à reclamante.



    A Súmula Vinculante n. 4 assim dispõe:



    Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.



     



    Como se vê, o enunciado sumular em tela sintetiza duas diretrizes complementares a respeito do tema, ambas firmadas no julgamento do RE 565.714: 



    1) são inconstitucionais quaisquer leis que adotem, como base de cálculo do adicional de insalubridade, o salário mínimo, por ofensa à proibição constitucional de utilização desse parâmetro como fator de indexação de parcelas remuneratórias (art. 7º, inciso IV); e



    2) ainda que inconstitucional, referida base de cálculo não pode ser substituída por critério estipulado por órgãos do Poder Judiciário, de modo que o adicional deve continuar a ser pago sobre o salário mínimo até que sobrevenha nova lei estipulando parâmetro diverso. A razão desse entendimento reside na compreensão de que ao Poder Judiciário não é dado agir como legislador positivo, fixando base de cálculo não prevista em lei para compor remunerações.



    Contudo, consolidou-se na jurisprudência iterativa desta Corte o entendimento de que o Poder Judiciário pode fixar critério para o cálculo do adicional de insalubridade na hipótese de omissão legislativa, ou seja, quando inexistir tratamento normativo sobre o tema no âmbito do ente público ao qual o servidor esteja vinculado. Nesse sentido:



    EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Servidor público. Município. Base de cálculo do adicional de insalubridade. Ausência de previsão legal. Incidência sobre o vencimento básico. Possibilidade. Súmula Vinculante nº 4. Precedentes. 



    1. Diante da proibição constitucional de vinculação de qualquer vantagem de servidor público ou empregado ao salário mínimo e da impossibilidade da modificação da respectiva base de cálculo, não viola a Constituição a decisão do Tribunal que, em razão da omissão legislativa, fixa o vencimento básico do servidor como base de cálculo do adicional de insalubridade.



     2. Agravo regimental não provido.



    (Recurso Extraordinário n. 687.395-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 10.3.2014)



     No caso concreto, verifica-se aparente antinomia entre as disposições da lei federal de regência da categoria e a normatização local. O tribunal local decidiu pela prevalência da norma local, que estabelece o salário mínimo como base de cálculo do adicional, com apoio nas seguintes considerações:



    Também a Lei 11.350/06, com a redação da Lei 13.342/16, dispõe sobre o adicional de insalubridade devido aos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias. 



    Art. 9º-A. [...] 



    § 3º. O exercício de trabalho de forma habitual e permanente em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo órgão competente do Poder Executivo federal, assegura aos agentes de que trata esta Lei a percepção de adicional de insalubridade, calculado sobre o seu vencimento ou salário-base: I - nos termos do disposto no art. 192 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, quando submetidos a esse regime; II - nos termos da legislação específica, quando submetidos a vínculos de outra natureza.



    Da ressalva sobre a lei local, contida no art. 8º da Lei 11.350/06, decorre que o art. 9º-A, da mesma Lei, estabelece a base de cálculo do adicional de insalubridade para todos os entes federativos na hipótese de o regime de trabalho do servidor corresponder ao celetista. 



    Isso porque o art. 22, I, da Constituição da República, confere competência privativa à União para legislar sobre direito do trabalho em todo o território nacional.



     Os recorridos, contudo, estão submetidos ao vínculo estatutário. Portanto, incide a regra que se extrai do art. 9º-A, § 3º, II, da Lei 11.350/06, que garante a autonomia de Estados e Municípios para dispor sobre a base de cálculo do adicional de insalubridade, que não fica necessariamente vinculado ao salário-base do servidor, aplicando-se a base prevista na legislação local. 



    Essa a melhor exegese do art. 9º-A da referida lei, em consonância com o sistema federativo que garantiu a autonomia dos entes políticos para dispor quanto ao regime de seus servidores. Inviável, assim, a aplicação de normas federais ou estaduais aos servidores municipais, o que atentaria contra a autonomia do Município.



    Contudo, ao assim decidir, o Tribunal local parece ter ignorado a primeira parte do verbete vinculante n. 4, que proíbe a utilização do salário mínimo como indexador de vantagens funcionais. A lei local, por não constituir parâmetro válido, não pode excepcionar a regra geral, prevista em lei federal, de utilização do vencimento básico.



    3. Ante o quadro, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada, proferida no Processo n. 1036761-90.2024.8.11.0001, e determinar o rejulgamento da causa, observada a impropriedade da utilização do verbete vinculante n. 04 da Súmula como fundamento para o indeferimento do pedido deduzido na origem.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 1º de dezembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente